Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. CARÊNCIA 24 MESES. DESCONTOS CONCEDIDOS. PORTABILIDADE. PEDIDO DENTRO DA CARÊNCIA. RESCISÃO ANTECIPADA. COBRANÇA DE MULTA. QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões. Há pedido de gratuidade de justiça pela recorrente.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em que requer a reforma da sentença para que seu pedido seja julgado procedente e condenada a ré ao pagamento de indenização pelos danos gerados pela cobrança indevida de valores, inclusive em relação à multa de fidelização, que não foi devidamente informada por ocasião do contrato.
3) A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Saliente-se que a microempresa recorrente se apresenta como destinatária fática e econômica do serviço adquirido, com vulnerabilidade técnica, porquanto o serviço de telefonia móvel contratado junto à empresa recorrente é estranho à sua especialidade, cabendo, portanto, seu enquadramento no conceito de consumidora.
4) De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No caso, a autora recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois não logrou êxito em comprovar que houve a cobrança de valores indevidos e que seria indevida a multa por rescisão contratual.
5) É lícita a cláusula de fidelização, cujo escopo é possibilitar o retorno financeiro às operadoras de telefonia em decorrência das vantagens concedidas ao consumidor, e tem previsão de cláusula penal (multa), caso o consumidor opte pela rescisão antecipada.
6) A parte autora colaciona o contrato da prestação de serviços junto à ré, pactuado no dia 02/05/2018 e com duração de 24 meses (ID 14925182). O próprio recorrente informa que fez pedido de migração em 05/11/2018, ou seja, antes do término do prazo de fidelização. Não há qualquer comprovação de outro contrato pactuado entre as partes e com previsão de multa por rescisão antecipada. Assim, levando em consideração o termo inicial e o prazo de 24 meses do compromisso de permanência do cliente para escapar do pagamento da multa, a parte autora poderia rescindir o contrato somente após maio de 2020.
7) Inexiste irregularidade na cobrança da multa por quebra de fidelização e a parte recorrida, fornecedora do serviço de telefonia móvel, comprovou o negócio jurídico firmado em que se indicou o prazo de fidelização, de modo que se desincumbiu de demonstrar fato extintivo do direito alegado pela parte autora, trazendo aos autos prova da legitimidade das cobranças realizadas.
8) A situação demonstrada nos autos implica em mero dissabor ao qual o consumidor está sujeito, não sendo apta a macular direitos da personalidade e gerar danos morais indenizáveis. Isto porque a mera cobrança decorrente de descumprimento contratual, não enseja a reparação por danos morais.
9) Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.
10) Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, no entanto, a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora se defere ao recorrente (art. 55, Lei 9.099/95).
11) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.